Tribunal: TJBA
Processo: 8000268-68.2017.8.05.0110
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000268-68.2017.8.05.0110

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MIGUEL DE SOUZA OLIVEIRA NETO

Advogado(s)
:
AGNALDO SODRE DE SOUSA JUNIOR, MARCO ANTONIO ALVES CORTES

APELADO: JOSE MARQUES GASPAR DE SOUSA

Advogado(s)
:
OLAVO GOMES DE NOVAES

MAF 02

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. IMÓVEL URBANO. INVASÃO DE ÁREA DELIMITADA POR CERCA. DIREITO POSSESSÓRIO. DISCUSSÃO SOBRE DOMÍNIO OU DEMARCAÇÃO. DESCABIMENTO. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO. REJEITADAS. INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. INSTRUÇÃO REGULARMENTE REALIZADA. MÉRITO. CONFIGURAÇÃO DO ESBULHO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE MANTIDA. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8000268-68.2017.8.05.0110
, em que figuram como apelante
MIGUEL DE SOUZA OLIVEIRA NETO
e como apelada
JOSE MARQUES GASPAR DE SOUSA
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE, em
REJEITAR AS PRELIMINARES, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO PRESENTE RECURSO DE APELAÇÃO
, nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator